Tribunal: TJES
Processo: 5030018-43.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2024-04-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030018-43.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: GENESSY PEREIRA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS COM DESCONTO EM BENFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. CONTRATOS ELETRÔNICOS. ASSINATURA POR BIOMETRIA FACIAL. PESSOA IDOSA.
VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NULIDADE CONTRATUAL.
DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO E EXIGIBILIDADE DO DÉBITO
.
DANO MORAL EVIDENCIADO.
QUANTUM
MANTIDO (R$ 4.000,00). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°
5030018-43.2022.8.08.0035

Recorrente: BANCO C6 CONSIGNADO S/A

Recorrido: GENESSY PEREIRA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

V O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 7392937).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
BANCO C6 CONSIGNADO S/A,
verifico que a parte recorrente sustenta em síntese:
a)
que o negócio jurídico foi celebrado de forma válida, em plataforma digital e com assinatura eletrônica, inexistindo vício de consentimento no ato da contratação;
c)
que houve a disponibilização dos créditos dos indigitados contratos na conta corrente do recorrido;
d)
que não é cabível indenização por danos morais ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
fixado;
e)
a reforma da sentença, com a improcedência dos pleitos autorais.

Verifico que o cerne da presente lide prende-se a apurar se houve validade e legalidade na contratação dos empréstimos consignados, contratados de forma digital/eletrônica em nome da parte recorrida, justificando, dessa forma, a cobrança do débito.

Sem maiores delongas, tenho que a pretensão do recorrente não merece guarida, pois entendo que houve vício de consentimento na contratação eletrônica havida entre as partes, não tendo sido a parte recorrida (idosa e de baixo grau de instrução) devidamente informada/esclarecida a respeito do que realmente lhe estava sendo oferecido.

É sabido que as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, por força do inciso II, § 1º, do art. 14, do CDC.

Ademais, de acordo com a teoria do risco do empreendimento, aquele que se dispõe a fornecer bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes dos negócios, independentemente de sua culpa, pois a responsabilidade decorre da atividade de produzir, distribuir, comercializar ou executar determinados serviços, só ocorrendo a exclusão da responsabilidade do fornecedor quando restar provado que o defeito na prestação do serviço inexistiu ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não é o caso dos autos.

Assim, do conjunto probatório carreado aos autos e em consonância com o princípio da boa-fé processual e as regras de proteção ao consumidor hipossuficiente, agiu com acerto o juízo de piso ao reconhecer a nulidade dos contratos eletrônicos celebrados entre as partes e do débito correlato, pois celebrados com vício de consentimento do recorrido que, por erro, ao ceder a sua biometria facial, contratou com a parte recorrente inadvertidamente, destacando-se, ainda, que foram três contratados de empréstimos consignado firmados no nome do recorrido no mesmo dia (16/11/2022).

De mais a mais, ao perceber o equívoco em comento, o recorrido procurou solucionar o imbróglio, ajuizando a presente demanda, com a disponibilização da quantia recebida mediante depósito judicial (ID 7392902), demonstrando a sua boa-fé e a não intenção de contratar com a parte recorrente
.

Quanto ao dano moral, este também restou evidenciado, em razão da dos prejuízos decorrentes da falha na prestação do serviço que ultrapassaram a fronteira do mero dissabor.

No que tange ao
quantum
devido, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo razoável o valor fixado (R$ 4.000,00), sendo quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o recorrente a adotar semelhante postura negligente no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
BANCO C6 CONSIGNADO S/A
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)